Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

1. A relação entre as partes se submete ao Código Consumerista, uma vez que a Apelada/Ré figura como fornecedora de serviço no mercado de transporte aéreo e o Apelante/Autor caracteriza-se como consumidor, pois utilizou de serviço como destinatário final.

2. Nos casos de extravio de bagagem em transporte aéreo que não resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido pelo consumidor, mostra-se incabível indenização a título de danos morais.

4. Negou provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.